Tribunal: STF
Processo: AI 628165
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo
   Trabalhista. Coisa Julgada. Matéria infraconstitucional. Ofensa
   reflexa. Precedentes. 3. Alegação de ofensa ao art. 5o, LV, da
   CF. No caso, para verificar a contrariedade à Constituição, seria
   necessário o exame prévio da  legislação processual. Precedente.
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.